Tribunal: TJMT
Processo: 1045942-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Autos:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - 1045942-84.2025.8.11.0000
Requerente:
JOSE APARECIDO PONCIANO
Requerido:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. TEMA REPETITIVO 1.155/STJ. CONVERSÃO PROPORCIONAL EM DIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu a detração do período em que o agravante esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e integral nos finais de semana.
II. Questão em discussão
2. Definição acerca da possibilidade de cômputo, para fins de detração, do período de cumprimento de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, à luz do Tema Repetitivo 1.155 do STJ.
III. Razões de decidir
3. O recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, ainda que desacompanhado de monitoramento eletrônico, restringe de forma relevante a liberdade de locomoção, admitindo interpretação extensiva do art. 42 do Código Penal em benefício do apenado.
4. O Tema Repetitivo 1.155 do STJ autoriza a detração do período de recolhimento obrigatório, mediante conversão proporcional das horas de restrição em dias de pena, segundo critérios fixados pela Corte Superior.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo em execução penal provido.
Tese de julgamento: "1. O período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, ainda que desacompanhado de monitoramento eletrônico, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade, por comprometer substancialmente a liberdade de locomoção do acusado. 2. As horas de restrição devem ser convertidas proporcionalmente em dias para fins de detração, segundo os critérios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1155: três dias de recolhimento noturno em dias úteis equivalem a um dia de pena, e dois dias de recolhimento integral em finais de semana ou feriados equivalem a um dia de pena.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42; CF/1988, art. 5o, XV; CP, art. 107, III.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 1155 do STJ (REsp 1.977.135/SC e REsp 1.978.322/SC); STF, RE 1.398.051, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13/02/2023; STJ, EDcl no AgRg no HC 668.298/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 13/08/2021; TJMT, N.U 1001596-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, j. 27/05/2025; TJMT, N.U 1021104-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, j. 29/08/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045942-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO PONCIANO - CPF: 061.128.441-33 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. TEMA REPETITIVO 1.155/STJ. CONVERSÃO PROPORCIONAL EM DIAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu a detração do período em que o agravante esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e integral nos finais de semana.

II. Questão em discussão

2. Definição acerca da possibilidade de cômputo, para fins de detração, do período de cumprimento de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, à luz do Tema Repetitivo 1.155 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, ainda que desacompanhado de monitoramento eletrônico, restringe de forma relevante a liberdade de locomoção, admitindo interpretação extensiva do art. 42 do Código Penal em benefício do apenado.
4. O Tema Repetitivo 1.155 do STJ autoriza a detração do período de recolhimento obrigatório, mediante conversão proporcional das horas de restrição em dias de pena, segundo critérios fixados pela Corte Superior.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo em execução penal provido.

Tese de julgamento:
"1. O período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, ainda que desacompanhado de monitoramento eletrônico, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade, por comprometer substancialmente a liberdade de locomoção do acusado. 2. As horas de restrição devem ser convertidas proporcionalmente em dias para fins de detração, segundo os critérios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1155: três dias de recolhimento noturno em dias úteis equivalem a um dia de pena, e dois dias de recolhimento integral em finais de semana ou feriados equivalem a um dia de pena.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 42; CF/1988, art. 5o, XV; CP, art. 107, III.

Jurisprudência relevante citada:
Tema Repetitivo 1155 do STJ (REsp 1.977.135/SC e REsp 1.978.322/SC); STF, RE 1.398.051, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 13/02/2023; STJ, EDcl no AgRg no HC 668.298/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, DJe 13/08/2021; TJMT, N.U 1001596-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1a Câmara Criminal, j. 27/05/2025; TJMT, N.U 1021104-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, j. 29/08/2025.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública em favor de
José Aparecido Ponciano
, contra a decisão do Juízo da 3a Vara de Colíder - Execuções Penais em Meio Aberto da Comarca de Colíder, nos autos da execução de pena n. 2000086-24.2023.8.11.0009, que indeferiu o pedido de cômputo do período de liberdade provisória condicionada como pena cumprida (detração), com fundamento no Tema n.o 1155 do Superior Tribunal de Justiça. O agravante foi condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 155, §4o, incisos I, II e IV, do Código Penal e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Nas razões recursais
, a Defensoria Pública sustentou que o agravante permaneceu submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno das 21 horas às 06 horas, além de recolhimento integral nos dias de folga, no período compreendido entre 04/08/2018 e 21/06/2022, totalizando aproximadamente quatro anos de restrição à liberdade de locomoção. Argumentou que tal período deve ser computado como pena cumprida, sob pena de configurar excesso de execução e violação aos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
. Requereu a reforma da decisão que indeferiu o pedido de detração penal, com fundamento no Tema Repetitivo n.o 1155 do Superior Tribunal de Justiça, postulando, inclusive, a declaração de extinção da punibilidade do reeducando (id. 336828866).

Em sede de contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao provimento do recurso, reconhecendo a aplicabilidade do Tema 1155 do STJ ao caso concreto e a necessidade de reconhecimento do direito à detração penal do período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga (id. 336828868).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo em execução penal
, para reconhecer o direito à detração penal do período em que o agravante esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, determinando-se a elaboração de novo cálculo de pena, com a conversão proporcional prevista pelo Superior Tribunal de Justiça (id. 339296370).

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

A defesa postula o reconhecimento do direito à detração penal do período em que o agravante esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, com base no Tema Repetitivo no 1155 do Superior Tribunal de Justiça, requerendo, inclusive, a extinção da punibilidade em razão do integral cumprimento da pena.

O artigo 42 do Código Penal estabelece que se computam na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1155 (REsp 1.977.135/SC e REsp 1.978.322/SC), firmou entendimento no sentido de que o artigo 42 do Código Penal admite interpretação extensiva
in bonam partem
para reconhecer a detração do recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, ainda que não cumulada com monitoramento eletrônico, por comprometer a liberdade do agente. A tese fixada estabeleceu:

"1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.
2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento.
3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada."

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.398.051, reconheceu que o recolhimento domiciliar noturno, como medida cautelar diversa da prisão, restringe concretamente a liberdade de locomoção e atrai a detração penal.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso vem aplicando reiteradamente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica nos seguintes julgados:

"DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. APLICAÇÃO DO TEMA 1155/STJ. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO. (...) O recolhimento domiciliar noturno, por impor limitação substancial à liberdade do reeducando, caracteriza restrição ao status libertatis e é apto a ensejar a detração da pena. Nos termos do Tema 1155 do STJ, o monitoramento eletrônico não é condição necessária para o cômputo da detração." (N.U 1001596-48.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 27/05/2025)

E também:

"Direito penal e processual penal. Agravo de execução penal. Detração penal. Recolhimento domiciliar noturno e dias de folga sem delimitação de horário. Possibilidade (tema 1155/STJ). Proporcionalidade. Supressão de instância quanto a pedidos não apreciados na origem. Recurso parcialmente conhecido e provido. (...) A Terceira Seção do STJ, no Tema 1155 (REsp n. 1.977.135/SC), firma que o art. 42 do CP admite interpretação extensiva
in bonam partem
para reconhecer a detração do recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, ainda que não cumulada com monitoramento eletrônico, por comprometer a liberdade do agente. (...) O recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, ainda sem horário previamente delimitado, compromete a liberdade do agente e deve ser convertido em dias para detração, segundo os critérios 3:1 (noites úteis) e 2:1 (dias não úteis)." (N.U 1021104-77.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 29/08/2025)

No caso em análise, José Aparecido Ponciano foi condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 155, §4o, incisos I, II e IV, do Código Penal e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do artigo 69 do Código Penal, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Conforme se extrai dos autos, o agravante foi preso em flagrante em 03/08/2018, permanecendo custodiado até 04/08/2018, período que já foi computado como detração (02 dias). Após a concessão de liberdade provisória, foi-lhe imposta medida cautelar consistente em recolhimento domiciliar noturno das 21h às 6h nos dias úteis, e integralmente nos finais de semana, conforme decisão de fls. 18 dos autos originários.

Tal medida perdurou até a prolação da sentença condenatória, em 21/06/2022, totalizando aproximadamente 1.417 dias (três anos, dez meses e dezessete dias) de submissão à restrição de liberdade.

A decisão agravada indeferiu o pedido de detração sob o fundamento de que as medidas cautelares impostas durante o processo criminal têm natureza processual e não executória, não se confundindo com o cumprimento da pena, e que o Tema 1155 do STJ refere-se ao cômputo do tempo de recolhimento domiciliar integral, situação distinta da presente.

Contudo, tal entendimento não se sustenta diante da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1155, que expressamente reconheceu a possibilidade de detração do período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, independentemente de monitoramento eletrônico, por comprometer o
status libertatis
do acusado.

A questão submetida a julgamento no referido tema repetitivo foi justamente "definir se o período em que o apenado cumpriu medida cautelar de recolhimento noturno deve ser computado para fins de detração da pena", sendo, portanto, exatamente o caso dos autos.

O recolhimento domiciliar noturno, ainda que parcial, impõe limitação substancial à liberdade de locomoção, restringindo o direito fundamental de ir e vir consagrado no artigo 5o, inciso XV, da Constituição Federal. Tal restrição, quando imposta judicialmente e cumprida pelo investigado ou acusado, deve ser reconhecida como período a ser detraído da pena privativa de liberdade, sob pena de configurar excesso de execução e violação aos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
.

No caso concreto, o agravante cumpriu rigorosamente a medida cautelar imposta, permanecendo recolhido em sua residência durante o período noturno (das 21h às 6h) nos dias úteis, e integralmente nos finais de semana, por aproximadamente quatro anos. Tal circunstância atrai inequivocamente a aplicação do Tema 1155 do STJ.

Para fins de conversão das horas de recolhimento em dias de detração, aplica-se o critério fixado pelo Superior Tribunal de Justiça: três dias de recolhimento noturno em dias úteis equivalem a um dia de pena; e dois dias de recolhimento integral em finais de semana/feriados equivalem a um dia de pena (EDcl no AgRg no HC 668.298/SP).

Considerando que o agravante foi condenado à pena de 03 (três) anos de reclusão, equivalente a 1.095 dias, e que permaneceu submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga por aproximadamente 1.417 dias, impõe-se a determinação de elaboração de novo cálculo de pena, com a conversão proporcional prevista pelo STJ, para verificação do efetivo cumprimento da reprimenda.

Ressalte-se que o Ministério Público, em suas contrarrazões, manifestou-se expressamente favorável ao provimento do recurso, reconhecendo a aplicabilidade do Tema 1155 do STJ ao caso concreto. Da mesma forma, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo provimento do agravo.

Ante o exposto, merece reforma a decisão agravada para reconhecer o direito à detração penal do período em que o agravante esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, determinando-se a elaboração de novo cálculo de pena, com a conversão proporcional prevista pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1155.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução penal, para reconhecer o direito à detração penal do período em que o agravante
José Aparecido Ponciano
esteve submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno (das 21h às 6h nos dias úteis) e recolhimento integral nos finais de semana, no período compreendido entre 04/08/2018 e 21/06/2022.

Determino a elaboração de novo cálculo de pena, aplicando-se os critérios de conversão fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1155: três dias de recolhimento noturno em dias úteis equivalem a um dia de pena; e dois dias de recolhimento integral em finais de semana/feriados equivalem a um dia de pena.

Após a elaboração do novo cálculo, caso constatado o integral cumprimento da pena, deverá ser declarada extinta a punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso III, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026